Tribunal: TJMT
Processo: 1016303-94.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016303-94.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP - CNPJ: 02.750.377/0001-93 (AGRAVANTE), TOUCH COMP SISTEMAS LTDA - CNPJ: 17.254.557/0001-51 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), TAYNANN ALVES MOREIRA - CPF: 012.441.866-00 (ADVOGADO), SANDRA JUNQUEIRA MEIRELES - CPF: 648.120.736-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO
–
AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE LICENÇA DE USO, ATUALIZAÇÃO DE
SOFTWARE
E SUPORTE TÉCNICO, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
SOFTWARE
DENOMINADO MENTOR – FERRAMENTA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES PRÓPRIAS – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA OU APROFUNDADA – POSSIBILIDADE – VULNERABILIDADE TÉCNICA DEMONSTRADA – AFASTAMENTO DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – MANTENÇA DA AÇÃO NO DOMÍCILIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU O PRODUTO/SERVIÇO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

A aplicação da teoria finalista aprofundada ou mitigada, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade

técnica, econômica ou jurídica, possibilita o afastamento da cláusula de eleição de foro, a fim de que a ação que discute a contratação seja processada no domicílio da empresa que adquiriu o produto/serviço.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1016303-94.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: SETA INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR LTDA - EPP

AGRAVADO: TOUCH COMP SISTEMAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pela autora
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP

contra decisão proferida pelo juízo da 10a vara cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos no 1027416-24.2017.811.0041
, proposta por
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
, aqui agravante, em face de
Touch Comp. Sistemas Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
declinou da competência e determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG
.

Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
, aqui agravante, informa ter celebrado, em 04.11.2015, com prazo de 20 meses, com a requerida,
Touch Comp. Sistemas Ltda.
, o contrato objeto da lide -
Contrato de Licença de Uso, Atualização de Software e Suporte Técnico, para implantação do sistema de software denominado Mentor, pelo preço à vista de R$50.000,00
-, em que a requerida se comprometeu a implantar o sistema chamado de Mentor, bem assim que dos R$50.000,00 que pagou R$35.000,00 foi para o treinamento e capacitação dos usuários e R$15.000,00, para a implantação de módulo de inspeção veicular.

Alega que usava o sistema
sisweb
, que já não atendia suas necessidades e, portanto, foi que contratou a requerida agravada para fornecer o sistema denominado Mentor, mas que a agravada não implantou o referido sistema Mentor.

Argui ter cumprido sua parte na contratação e estar adimplente, bem como que a requerida agravada está inadimplente, porquanto até final de fevereiro de 2017, não implantou o sistema objeto da pactuação, porquanto o sistema ainda estava parado e que o principal objetivo, que era a unificação do sistema de dados, não havia sido implementado, motivo que levou a aqui agravante, em março de 2017, a ter de retornar a utilizar o sistema antigo, denominado SIVWEB, e a notificar extrajudicialmente a aqui agravada sobre a rescisão do contrato.

Informa que ao apresentar sua contestação, a requerida, aqui agravada, suscitou preliminar de incompetência do juízo, ao argumento de existência de cláusula de eleição de foro e inaplicabilidade das regras do Código de Defesa do Consumidor, bem assim, tratar-se de relação redigida pelo Código Civil.

Informa ainda, que o Juízo de origem acolheu a tese e declinou de sua competência, bem como determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG.

Após sustentar tratar-se de relação consumerista e defender a continuidade do processo no Juízo de origem, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido e opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos.

Contraminuta no id. 54493961.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo no
1016303-94.2020.811.0000

Agravante:
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP

Agravada:
Touch Comp. Sistemas Ltda.

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pela autora
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP

contra decisão proferida pelo juízo da 10a vara cível de Cuiabá
.

AÇÃO
:
Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos no 1027416-24.2017.811.0041
, proposta por
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
, aqui agravante, em face de
Touch Comp. Sistemas Ltda.
.

DECISÃO AGRAVADA
:
declinou da competência e determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, para afastar a ordem de remessa, para a Comarca de Itaúna-MG, da Ação de
Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos no 1027416-24.2017.811.0041, proposta por
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
, aqui agravante, em face de
Touch Comp. Sistemas Ltda.
.

Busca
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP,
autora da Ação de Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos, neste Agravo, a reforma
da decisão impugnada, que

acolheu a arguição da requerida agravada, feita em contestação, de incidência de cláusula de eleição de foro, e reconheceu a incompetência do Juízo de origem (10a Vara Cível de Cuiabá), bem assim, determinou a remessa do processo para a Comarca de Itaúna-MG, domicilio da requerida, aqui agravada.

É certo que no contrato objeto da lide –
Contrato de Licença de Uso, Atualização de Software e Suporte Técnico
– as partes firmaram cláusula de eleição de foro (cláusula 15.7, contrato id. de origem 9688322), em que elegeram a Comarca de Itaúna-MG, sede da requerida aqui agravada, para dirimir eventuais questões do contrato.

Mas, em que pese as alegações da decisão impugnada,

a orientação do SJT “
é no sentido de que, restando incontroversa a qualidade de consumidora da empresa demandada, porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados -
software para gerenciamento de suas atividades empresarias
- lhe é facultada a escolha do foro competente para melhor exercer seu direito de defesa.
”

Veja a ementa lançada no

AgInt no AREsp 465.974/SP:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA EMPRESA RÉ.

1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, RESTANDO INCONTROVERSA A QUALIDADE DE CONSUMIDORA DA EMPRESA DEMANDADA
,
porquanto destinatária final dos produtos/serviços contratados - software para gerenciamento de suas atividades empresarias
-
LHE É FACULTADA A ESCOLHA DO FORO COMPETENTE PARA MELHOR EXERCER SEU DIREITO DE DEFESA
.

2. Impossibilidade de se aferir, na presente esfera recursal, a existência de abusividade tida como inserta em cláusula contratual de eleição de foro, ante o enunciado contido na Súmula n° 7 deste Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 465.974/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 23/02/2018) (grifei).

Oportuno consignar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça teve por argumento a aplicação da
teoria finalista aprofundada ou mitigada
, que leva em consideração não apenas a destinação do produto e/ou serviço, mas, também, o aspecto da vulnerabilidade, ou seja, amplia o conceito de consumidor para alcançar a pessoa física ou jurídica que esteja em situação de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica.

E, no caso, resta evidenciada a vulnerabilidade técnica da aqui agravante. Tanto é que adquiriu os serviços de
software
fornecidos pela agravada, que é quem detém todo o conhecimento técnico para manusear o produto/serviço.

E neste sentido, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Paraná:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO
.
CONTRATO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE. FERRAMENTA ADMINISTRATIVA DE USO INTERNO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADES PRÓPRIAS. CONSUMO FINAL CARACTERIZADO. APLICABILIDADE DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DE ÍNDOLE ABSOLUTA
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJPR, Agravo de Instrumento no 0008389-89.2019.816.0000,

Rel. Alexandre Gomes Gonçalves, 12a Câmara Cível, Data de Julgamento: 26.11.2019) (grifei).

Com igual orientação, ou seja, de ser possível enquadrar-se como consumidora a empresa que adquire
software
destinado às atividades que exerce, veja a jurisprudência da e. Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça:

“
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE REJEITADA – MÉRITO –
EMPRESA AUTORA ATUANTE NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR (SOFTWARE) – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRECEDENTES DO STJ
– CONTRATO RESCINDIDO, SEM ÔNUS PARA A PARTE CONTRATANTE, ANTE O INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DE IMPLANTAR O PROGRAMA DE SISTEMA DE GESTÃO NA FORMA PACTUADA – COBRANÇAS DE MULTA E MENSALIDADES DE FORMA IRREGULAR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

Ao dar o feito por saneado, a Magistrada a quo indeferiu tacitamente a postulação de denunciação à lide formulado pela ré em sede de contestação, de modo que a ausência de recurso da parte interessada naquele momento processual, que permitiu que o processo tivesse normal seguimento, mesmo sem a apreciação expressa do pedido de intervenção de terceiro, apresenta-se inviável a análise da matéria em sede de apelação, por haver-se operado a preclusão temporal quanto à matéria.

O defeito de representação é vício sanável, podendo ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, além de não invalidar os atos anteriormente praticados, conforme previsto no art. 76, CPC.

A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE SOFTWARES E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AFINS DESTINADOS À NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO NEGÓCIO, COM O INTUITO DE ORGANIZAR A ATIVIDADE EMPRESARIAL, EQUIVALE A UMA TÍPICA RELAÇÃO DE CONSUMO, ESTANDO SUJEITA ÀS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
.

A comprovação da má prestação dos serviços por parte da ré, decorrente da não implantação do programa de informática contratado, proporciona a rescisão contratual, sem ônus à parte contratante, além do próprio débito que foi lhe imputado.

A anotação indevida do nome da pessoa jurídica junto aos cadastros de restrição de crédito por débito ilegal legitima a percepção de indenização por danos morais, consoante previsão da Súmula 227 do STJ.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em consonância com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC, em valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(N.U 0013193-40.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)” (grifei).

No mesmo caminho, veja também a orientação da Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
APLICABILIDADE DO CPC – DESTINATÁRIA FINAL DO PRODUTO NEGOCIADO – CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE SOFTWARE E SISTEMAS – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
– AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO EM FUNCIONAMENTO – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – ÔNUS DE PROVA – ARTIGO 333 DO CPC – APELADAS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE SEU ÔNUS – RECURSOS DESPROVIDOS.

INCIDE O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NAS RELAÇÕES EM QUE A PESSOA JURÍDICA ADQUIRE SOFTWARE E SISTEMAS PARA UTILIZAÇÃO COM FINALIDADE DE FACILITAR E CONTROLAR SUA PRÓPRIA ATIVIDADE INTERNA, DEVENDO SER CONSIDERADA CONSUMIDORA FINAL
.

É de rigor a manutenção da sentença, no tocante à devolução dos valores pagos na compra da licença de uso do software e dos serviços de instalação, manutenção e suporte, pois inexistiu a fruição do produto, jamais se prestando ao fim para o qual foi concebido. Caso contrário, haveria enriquecimento ilícito.

O dano moral decorrente da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito é in re ipsa.”
(N.U 0007463-18.2011.8.11.0004, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 14/03/2016)” (grifei).

Sem razão a alegação feita na contraminuta, de falta de pressupostos imprescindíveis à interposição do Agravo, ou seja, alegação de falta de impugnação especifica, porquanto não se verifica tal vício. Das razões do recurso é possível identificar o combate a decisão, em especial quanto a ordem de remessa do processo para outra Comarca.

Sem razão ainda, a outra alegação de não cabimento do Agravo, porquanto a orientação do STJ é no sentido de ser possível, por aplicação da taxatividade mitigada, a interposição de Agravo que discute questão relacionada competência (
REsp 1.679.909-RS)
.

O pedido de não conhecimento do recurso por falta de preparo também não há que ser acolhido, porquanto a nova legislação processual civil, ao contrário do Código Buzaid, admite o preparo após o ato do protocolo, observadas, entretanto, as regras da complementação e de recolhimento em dobro, e a agravante, intimada, fez, no prazo fixado, o preparo em dobro (id. 55931464).

Isso posto,
dá-se provimento ao Agravo e reforma-se a decisão impugnada, para afastar a ordem de remessa, para a Comarca de Itaúna-MG, domicilio da requerida agravada, da Ação de
Rescisão de Contrato c/c Perdas e Danos proposta por
Seta Instituição Técnica de Inspeção Veicular Ltda.-EPP
, aqui agravante, em face de
Touch Comp. Sistemas Ltda.
, bem assim para afastar a cláusula de eleição de foro consignada no contrato objeto da lide
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2020